Tribunal: TJBA
Processo: 8018224-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018224-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ISA MARA DA SILVA BARBOSA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM COM TUTELA ANTECIPADA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO PARA PERDA DE PESO
. OBESIDADE SEVERA GRAU ii, CUMULADOS COM DIVERSAS COMORBIDADES. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. POSSIBILIDADE DA SEGURADORA DE ARCAR COM DESPESAS.
DEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 9656/98
.
AGRAVO conhecido e DESprovido
.

DECISÃO MANTIDA.

I - O cerne da presente demanda cinge-se ao direito à vida, o qual é assegurado por nossa Carta Magna. Sendo assim, observando a necessidade de preservação da saúde d
o
Autor/Agravad
o
, portadora de obesidade mórbida (grau
I
II), foi-lhe concedido pelo Juízo singular a
internação em clínica de emagrecimento para perda de peso,
em observância ao direito maior, à vida, e em cumprimento ao CDC.

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018224-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ISA MARA DA SILVA BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .